Tribunal: TJMT
Processo: 1005846-94.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005846-94.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WESLEY MENDES DE LIMA - CPF: 053.318.321-99 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL, CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – ENDEREÇO DECLARADO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL – RESIDÊNCIA REFERENTE À UC CUJO DÉBITO FORA INSCRITO – FATO OMITIDO NA INICIAL – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

Não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos e os fatos confessados, nos termos do artigo 374, do Código de Processo Civil.

Havendo a comprovação de que em outra ação proposta pelo consumidor o mesmo indicou o endereço e juntou comprovante em seu nome referente à UC, cujo débito fora inscrito e está sendo discutido nesta ação, resta comprovada a relação jurídica, sendo de rigor a improcedência de pretensão inicial.

Diante da improcedência da ação e condenação da promovente ao pagamento do pedido contraposto, de rigor a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito (R$ 90,25) e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00), ante a ausência de comprovação da relação jurídica, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, no valor de R$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 14 de agosto de 2016;

2) determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e;

3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (agosto de 2016).

Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição porque o débito foi inscrito em 14/08/2016, tendo a ação sido proposta em 20/02/2020. No mérito, alegou ausência de ato ilícito, uma vez que os débitos foram inscritos devido à inadimplência, bem como que o próprio promovente utilizou como comprovante de endereço em outros autos conta de energia referente à UC ora discutida.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda, condenar a parte promovente por litigância de má-fé e julgar procedente o pleito contraposto (R$ 1.184,97).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Entendo que não possui razão a parte Recorrente porque o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

E, no caso dos autos, não há provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, devendo ser reconhecido que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data da impressão do extrato. A inscrição ocorreu em 14/08/2016 e a o extrato está datado de 18/02/2020, tendo a ação sido proposta em 20/02/2020 e, portanto, dentro do prazo prescricional.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso deve ser provido, porquanto comprovada a relação jurídica e a litigância de má-fé, sendo perfeitamente possível a formulação de pedido contraposto.

A parte promovente, na inicial negou a relação jurídica, juntando comprovante de residência em nome do seu pai, Sr. Ademir Francisco de Lima, constate outro endereço, diverso do referente à UC 6/385951-9, discutida nos autos.

Ocorre que, em contestação, da mesma forma que fez no recurso, a parte promovida, além de apresentar ficha cadastral e faturas, alegou que o promovente anexou nos autos 8033689-17.2017.8.11.0002 como seu comprovante de residência, fatura de energia referente à UC 6/385951-9.

Em consulta ao sistema PROJUDI, foi possível constatar a veracidade da informação, posto que no mencionado processo, em que o promovente demandou contra a empresa CLARO S.A., informou nos autos residir na rua Curumirim, no 239, bairro Mapim, juntando como comprovante de endereço uma fatura de energia referente à UC 6/385951-9, ou seja, mesma UC cujo débito fora inscrito.

Portanto, entendo que tais provas e circunstâncias são suficientes para comprovar a relação jurídica e a origem do débito, notadamente em razão da alteração da verdade dos fatos pela parte promovente.

O consumidor que altera a verdade dos fatos, usa do processo para conseguir objetivo ilegal, bem como procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo incorre nas penas da litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil.

Diante da alteração da verdade dos fatos, de rigor o reconhecimento de litigância de má-fé com todas as suas consequências.

Dispõe o artigo 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No que se refere à penalidade ao litigante de má-fé, assim dispõe o artigo 81, do Código de Processo Civil:

Art. 81.
De ofício ou a requerimento
,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa
, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Quanto ao pedido contraposto, destaco que o mesmo é perfeitamente possível, pois previsto na própria lei de regência dos Juizados Especiais, inexistindo óbice para que o valor discutido nos autos seja objeto do pedido contraposto.

Diante da negativa de relação jurídica feita pelo consumidor, nada obsta que havendo pedido contraposto, o consumidor seja condenado a pagar o valor considerado devido. No entanto, apenas o valor inscrito e discutido pode ser objeto de contraposto, cabendo à concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
bem como JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto e condenar a parte promovente a pagar o débito inscrito no valor de R$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos), corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ambos a partir do vencimento, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, bem como para condenar a parte promovente como litigante de má-fé ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 80, do CPC c/c artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021